Tribunal: TCU
Processo: 000.913/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.913/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemir Smith Menezes (XXX.345.615-XX); Amanda dos Santos Doria Sandes (XXX.208.225-XX); Antonio Jose de Jesus Santos (XXX.723.345-XX); Daniela Santana Santos (XXX.676.235-XX); Diego Lopes Coriolano (XXX.390.445-XX); Juciara Torres Franco (XXX.516.565-XX); Luana Barreto da Silva (XXX.168.975-XX); Monica Alixandrina da Silva Arruda Santos (XXX.656.644-XX); Ricardo Ariel Correa Rabelo (XXX.222.305-XX); Sheilla Costa dos Santos (XXX.488.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.